Tribunal: TJDFT
Processo: 0740091-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740091-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: ELIZABETH CHILETTO EXECUTADO: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Vistos, etc. Ao relatar todo o imbróglio ensejador da interposição do presente agravo de instrumento, a embargante aponta como decisão agravada aquela que possui o seguinte ID: 71284780. Contudo, compulsando detidamente os autos de origem (Proc. no 0712739-28.2019.8.07.0001), a última movimentação visível por esta Instância revisora é a certidão de ID 16078268, de 18/05/2020. A decisão que almeja ser reformada pela via do agravo de instrumento não consta no acesso disponibilizado a esta Instância recursal. Assim, conquanto dispensada a formação do instrumento por tramitar os autos originários eletronicamente, neste caso específico, a compreensão da controvérsia resta obstada pela não identificação da decisão agravada no processo de origem, o que tem o condão de repercutir, inclusive, na admissibilidade desta pretensão recursal. Em atenção ao contido no art. 1.017, I, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que emende a peça recursal com o fito de anexar a estes autos as peças legalmente exigidas na espécie, especialmente a decisão vergastada e a certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade, facultando-lhe juntar outros documentos que entender pertinentes à solução da insurgência recursal (CPC, art. 1.017, § 5o), sob pena de sua incúria implicar no não conhecimento do recurso à baila. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator